Tribunal: TJSP
Processo: 2085708-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Recuperação judicial - Pedido de reconsideração de decisão monocrática do relator que suspendeu a eficácia da decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação - A superveniente constatação de que o administrador judicial elaborou relatório preliminar técnico, com indicação de que as recuperandas cumpriram os requisitos objetivos previstos na legislação de regência, mitiga a

Ementa:
Recuperação judicial - Pedido de reconsideração de decisão monocrática do relator que suspendeu a eficácia da decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação - A superveniente constatação de que o administrador judicial elaborou relatório preliminar técnico, com indicação de que as recuperandas cumpriram os requisitos objetivos previstos na legislação de regência, mitiga a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, no tocante à necessidade de perícia prévia - Mantida a suspensão da ordem judicial de restituição do valor retido pelo agravante - Diante dos fatos alegados pelo agravante e tendo como foco o pedido recursal de imediato afastamento do sócio administrador das recuperandas, pertinente a antecipação em parte, e ex officio, da tutela recursal, a fim de determinar a imediata instauração de incidente para apuração do cabimento de eventual afastamento do sócio administrador das recuperandas - Fica cassado o efeito suspensivo concedido, com a antecipação de parte da tutela recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000420622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2085708-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e são agravados
SICES BRASIL LTDA., SICES PARTICIPAÇÕES S.A. e LERAVIOT
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão
"Concederam em parte a antecipação da tutela recursal, com
determinação, de ofício, para instauração de incidente voltado a aferir o
eventual afastamento do administrador das recuperandas. V. U.", de
conformidade com voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 9 de junho de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2085708-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32582b
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2085708-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADAS: SICES BRASIL LTDA., SICES PARTICIPAÇÕES S.A. E
LERAVIOT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI
INTERESSADA: ONBEHALF AUDITORES E CONSULTORES LTDA
(ADMINISTRADORA JUDICIAL)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MARCELLO DO AMARAL PERINO
Recuperação judicial - Pedido de reconsideração de
decisão monocrática do relator que suspendeu a eficácia
da decisão que deferiu o processamento do pedido de
recuperação - A superveniente constatação de que o
administrador judicial elaborou relatório preliminar técnico,
com indicação de que as recuperandas cumpriram os
requisitos objetivos previstos na legislação de regência,
mitiga a probabilidade de provimento do agravo de
instrumento, no tocante à necessidade de perícia prévia -
Mantida a suspensão da ordem judicial de restituição do
valor retido pelo agravante - Diante dos fatos alegados
pelo agravante e tendo como foco o pedido recursal de
imediato
afastamento
do
sócio
administrador
das
recuperandas, pertinente a antecipação em parte, e ex
officio , da tutela recursal, a fim de determinar a imediata
instauração de incidente para apuração do cabimento de
eventual
afastamento
do
sócio
administrador
das
recuperandas - Fica cassado o efeito suspensivo
concedido, com a antecipação de parte da tutela recursal.
VOTO No 32582
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
deliberação que, nos autos de recuperação judicial, ratificou o
processamento do pedido, sem a necessidade de perícia prévia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2085708-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32582b
e deferiu requerimento das recuperandas, para determinar ao
credor (instituição financeira) a restituição do valor descontado
de conta bancária (R$ 10.181.639,54), a título de vencimento
antecipado de dívida.
Inconformado, o credor questiona as alegações
deduzidas na petição inicial. Em síntese, diz que as devedoras
propuseram a recuperação judicial sem que houvesse cobrança
judicial ou títulos protestados. Aduzem que as recuperandas se
aproveitaram de boa reputação financeira, conforme balanço
do exercício de 2019, "para aplicar verdadeiro golpe no mercado", já
que contrataram mútuos milionários às vésperas do pedido de
recuperação. Destaca que "celebrou um mútuo de R$ 5.000.000,00
com a SICES em 15 de abril de 2020 (fls. 532/541), data em que (i) as
Recuperandas já haviam outorgado procuração aos seus advogados com
poderes para pedir recuperação judicial (fls. 3.436) e (ii) já haviam
autorizado o pedido de recuperação em assembleia específica para essa
finalidade. (fls. 232/233)". Além da omissão dolosa da informação
a respeito do pedido de recuperação, diz que "a Agravada SICES
prestou informação grosseiramente falsa ao gerente do SANTANDER,
como se vê de mensagem envida pelo administrador da empresa na
semana retrasada, pela qual afirma textualmente que 'o mercado ainda
está bom ', 'temos estoque para faturar bem abril e maio ', 'o único inimigo
é o dólar ' e 'a partir de maio volta ao normal ' (fls. 443/446)". Diante do
contexto, defende a higidez da amortização, a qual não atingiu
um sexto da dívida, e o vencimento antecipado de todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2085708-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32582b
contratos. Menciona que "a retenção se deu antes da decisão de
deferimento do processamento da recuperação judicial". Entende que é
salutar a suspensão do processamento da recuperação judicial
e a realização de perícia prévia, conforme recomendação 57, do
CNJ. Repisa que a amortização é pretérita ao deferimento do
processamento. Além disso, busca o imediato afastamento do
administrador das recuperandas, nos termos do art. 64, III, da
Lei 11.101/05, "por ter agido com inegável dolo perante o SANTANDER
e outros Bancos, omitindo informações essenciais ao fechamento do
negócio, apenas para se enriquecer ilicitamente às suas custas". Pede
efeito suspensivo, "para que este e. Tribunal suspenda os efeitos da
decisão agravada até o julgamento final ou, subsidiariamente, que a
devolução dos valores amortizados seja condicionada à uma conta das
Agravadas sem a possibilidade de transferência até o julgamento deste
recurso".
Inicialmente, o recurso foi processado com o
efeito suspensivo (fls. 733/736), sucedendo-se requerimento de
reconsideração (740/755), o qual foi rejeitado a fls. 783.
A contraminuta foi juntada a fls. 786/815 e a
manifestação do administrador judicial a fls. 898/914.
A fls. 1142/1149, as recuperandas apresentaram
outro pedido de reconsideração, alegando a ocorrência de fato
novo. O agravante se manifestou a fls. 1198/1201, seguindo-se
o contraditório a fls. 1204/1211.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2085708-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32582b
Diante das particularidades do caso, esta Relatoria
submeteu ao colegiado o exame do pedido de reconsideração,
nos termos do art. 168, § 2o, do Regimento Interno, deste E.
Tribunal de Justiça (fls. 1202).
É o relatório do necessário.
2 - As agravadas (duas sociedades e uma empresa
individual de responsabilidade limitada que integram o Grupo
Sices Solar) pleitearam recuperação judicial, em 23 de abril de
2020 (petição inicial copiada a fls. 95/122).
A r. decisão copiada a fls. 475/481 (de 27 de abril
de 2020), deferiu o processamento do pedido de recuperação
judicial e determinou às instituições financeiras a liberação de
acesso às contas bancárias.
Em seguida, o agravante compareceu aos autos e
requereu o afastamento do administrador das recuperandas,
bem como a suspensão da decisão que deferiu o processamento
do pedido, até a realização de perícia prévia, em razão de
indícios de fraude, além da intimação do Ministério Público,
para apurar o crime previsto no art. 168, da Lei 11.101/05 (fls.
501/508).
Em seguida, as recuperandas noticiaram que o
agravante promoveu indevida amortização da dívida e pleiteou
a restituição de valores (fls. 568/572).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2085708-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32582b
No que releva para este julgamento, o r. decisum
preservou o deferimento do processamento do pedido de
recuperação, concluindo que "neste momento processual compete ao
magistrado tão-somente o exame meramente formal do pedido, não lhe
cabendo a análise de outras questões inerentes à viabilidade econômica
da empresa, uma vez que são os agentes de mercado que devem avaliar
se a proposta feita pela recuperanda traduz viabilidade econômica e será
capaz de conduzir a atividade à desejada recuperação" e de que
"Alegações de prática de crimes financeiros imputados à recuperanda ou
seus sócios, ou ilações quanto à existência ou não da crise financeira
alegada, é tema a ser debatido no trâmite da ação, não comportando
qualquer discussão em etapa preliminar de mero 'processamento' do
pedido na qual se encontra o feito". Além disso, o decisum acolheu o
pedido das recuperandas, para restituição de valor descontado
pelo agravante, visto que "a liquidação antecipada de créditos detidos
por instituições financeiras contra a empresa em recuperação judicial,
prevista textualmente nos contratos bancários celebrados para obtenção
de dinheiro novo para utilização como capital de giro, não deve
prevalecer, revelando-se manifestamente abusiva e ilegal, uma vez que a
legislação federal em regência concede a segurança jurídica necessária
para que a empresa tenha condições para se reestruturar, conforme
previsto nos artigos 6°, 47, 49 e 172 da Lei n° 11.101/05".
Nada obstante os fundamentos externados por
esta Relatoria na decisão que concedeu o efeito suspensivo, à
vista da "probabilidade de provimento do recurso, no que diz com a
realização da perícia prévia" (item 2, fls. 734/736), a superveniente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2085708-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32582b
constatação de que o administrador judicial elaborou relatório
preliminar técnico (fls. 915/1015), com indicação de que as
recuperandas cumpriram os requisitos objetivos e juntaram
todos os documentos previstos na legislação de regência (art.
51, da Lei 11.101/05), mitiga a probabilidade de provimento do
agravo de instrumento, no tocante à perícia prévia.
Assim, diante desse contexto, fica cassado o
efeito suspensivo concedido, apenas em relação à
decisão que deferiu o processamento do pedido de
recuperação.
Quanto à ordem judicial de restituição de valores
amortizados pelo agravante, fica preservada a suspensão da
eficácia, ante o caráter irreversível, em caso de cumprimento
da decisão, antes da definição a respeito do alegado caráter
extraconcursal do crédito e eventual repercussão (e eficácia) da
cláusula de vencimento antecipado da dívida.
Por fim, repisa-se, ainda no foco da aparência,
causa espécie a alegação das recuperandas, de que realizaram
empréstimos recentes (em 2020) para o sócio e administrador
Leonardo, "no qual o Sr. Leonardo deverá pagar às Agravadas o valor
emprestado (R$ 7,95MM) até o dia 02.01.2025, devidamente contabilizado
pelas empresas Agravadas" (fls. 1209).
Ao que tudo indica, essa operação é injustificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2085708-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32582b
e não condiz com o objetivo social das recuperandas, o que
recomenda o rigor e a agilidade na apuração dos fatos, já que
esse mútuo pode ter descapitalizado as sociedades às vésperas
do pedido de recuperação e a conduta, além de eventualmente
confirmar as alegações do ora agravante, poderá resultar no
afastamento do administrador, nos termos do art. 64, IV, c, da
Lei 11.101/05.
Aliás, a informação de empréstimo em expressivo
valor, em favor do sócio administrador, reforça a alegação do
agravante, no sentido de que há utilização abusiva do instituto
da recuperação, já que a principal recuperanda confessa que
emprestou dinheiro ao sócio administrador concomitantemente
à contratação de mútuo junto à instituições financeiras, no
período em que, segundo relatado pelo administrador judicial,
"houve um aumento substancial do endividamento com fornecedores e
uma queda brusca no faturamento do primeiro trimestre de 2020" (ite
46, a fls. 909).
Com essas considerações, sem deixar de observar
o aparente acerto do tópico da decisão recorrida que pontuou
que "Alegações de prática de crimes financeiros imputados à recuperanda
ou seus sócios, ou ilações quanto à existência ou não da crise financeira
alegada, é tema a ser debatido no trâmite da ação, não comportando
qualquer discussão em etapa preliminar de mero 'processamento' do
pedido na qual se encontra o feito", e tendo como foco o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2085708-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32582b
recursal de imediato afastamento do sócio administrador das
recuperandas, é caso de, ex officio , antecipação em parte
dessa tutela recursal, a fim de determinar a imediata
instauração de incidente para aferir o cabimento do
afastamento do sócio administrador das recuperandas.
Os nebulosos atos de gestão (empréstimo ao sócio
administrador e contratação de mútuos às vésperas do pedido
de recuperação judicial) devem ser analisados por perícia e/ou
auditoria independente, com profissionais a serem designados
pelo i. Juízo a quo, com o acompanhamento do administrador
judicial.
Em conclusão, fica cassado o efeito suspensivo
concedido, com a antecipação de parte da tutela recursal, nos
moldes retro indicados e com observação de que foi concedido
em parte efeito suspensivo em recurso interposto por outro
credor (AI 2114630-40.2020.8.26.0000), para restrição do
litisconsórcio ativo ao campo processual.
No mais, concluído o processamento do agravo
de instrumento com a apresentação do parecer da E.
Procuradoria Geral de Justiça, após a publicação deste acórdão,
tornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2085708-86.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no32582b
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, nos termos do voto, concede-
se em parte a antecipação da tutela recursal, com
determinação, de ofício, para instauração de incidente voltado
a aferir o cabimento de eventual afastamento do administrador
das recuperandas.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator